Tribunal: TJPA
Processo: 0009801-53.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009801-53.2019.8.14.0051

APELANTE: RONILSON SOARES PEREIRA, JAIME COSTA GOMES, DAMIAO RAMOS LEITAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DAS PRELIMINARES
.
PLEITO COMUM AOS APELANTES RONILSON SOARES PEREIRA E JAIME COSTA GOMES. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. DO MÉRITO
.
DOS PEDIDOS DOS APELANTES RONILSON SOARES PEREIRA E
JAIME COSTA GOMES
.
DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
DOS PEDIDOS COMUNS AOS TRÊS APELANTES.
DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, INSCULPIDA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA.
DO PEDIDO DO APELANTE JAIME COSTA GOMES
. DA ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28. DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Das preliminares
.
Pleito comum aos apelantes RONILSON SOARES PEREIRA e JAIME COSTA GOMES.

Pedido para recorrer em liberdade.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto;

2.

Do mérito
.
Dos pedidos dos apelantes RONILSON SOARES PEREIRA E
JAIME COSTA GOMES
.
Da absolvição. Atipicidade da conduta dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Ausência de autoria. Associação para o tráfico.
Não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado;

3.

Dos pedidos comuns aos três apelantes.
Da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

3.1.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3.2.
Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente
DAMIÃO RAMOS LEITÃO
, observo que o mesmo já foi agraciado com o benefício, no patamar de 1/6, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas, não havendo modificação a ser operada por esta Relatora. Já em relação ao apelante
JAIME COSTA GOMES,
não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado
, pois
vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida;

4.

Do pedido do apelante JAIME COSTA GOMES
. Da almejada a desclassificação para o crime previsto no art. 28. Da Lei nº 11.343/2006.
Com efeito,

a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, a expressiva quantidade de droga, o seu acondicionamento, os bens móveis e imóveis, o valor em dinheiro encontrado e o contexto fático em que fora apreendida a substância entorpecente, deixa claro que estava destinada à difusão ilícita;

5. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em conhecer dos recursos, por maioria de votos rejeitar a preliminar suscitada, e, à unanimidade, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
RONILSON SOARES PEREIRA
,
JAIME COSTA GOMES
e
DAMIÃO RAMOS LEITÃO
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que os condenou às seguintes penas:

-
RONILSON SOARES PEREIRA: 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, inicialmente em
regime fechado
e
2.064 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
;

-
JAIME COSTA GOMES:

26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, inicialmente em
regime fechado
e
2.856 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
;

-
DAMIÃO RAMOS LEITÃO: 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, inicialmente em
regime fechado
e
534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Narra a denúncia que em 31/08/2019, por volta das 05h os denunciados foram presos em flagrante delito por estarem transportando a quantidade de 48,648kg (41 tabletes) de substância entorpecente assim definida em portaria do Ministério da Saúde e em resolução da ANVISA, denominada vulgarmente como COCAÍNA.

De acordo com a peça acusatória, os réus estariam associados para cometimento de delitos ligados ao tráfico de drogas, o que ensejou em manejo de denúncia também pelo crime de associação para o tráfico, acima inscrito. O transporte da droga teria sido realizado via fluvial pelas pessoas de Damião, Paulo Fabá e outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de GORDO, ao passo em que Jaime e Ronilson eram os responsáveis pelo recebimento/destinatários da droga em Santarém. A substância ilegal teria sido embarcada em Tabatinga/AM e a viagem teria sido realizada em cerca de 30 dias. Desta feita, o MP denunciou os três réus na forma já descrita alhures.

Em
recurso de apelação (ID 4588997 – Págs. 699/705)
, a defesa de DAMIÃO RAMOS LEITÃO, pugnou pela reforma na dosimetria, no que tange a primeira fase, sob a alegação de que houve exasperação injusta, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Requer, ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar de 2/3.

Em
recurso de apelação (ID 4589000 – Págs. 712/727)
, a defesa de RONILSON SOARES PEREIRA, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pela reforma da sentença, sob a alegação de que o réu deve ser absolvido ante a atipicidade da conduta em relação aos arts. 33 e 35, da LAD, bem como pela ausência de autoria delitiva.

Suplica ainda ela modificação na dosimetria da pena, devendo a mesma ser aplicada no mínimo legal.

Em
recurso de apelação (ID 4670936 – Págs. 1021/1033)
, a defesa de JAIME COSTA GOMES, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, para que seja o réu colocado em prisão domiciliar ante a sua condição de saúde.

No mérito, pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, conforme prevê o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Requer também, que seja o apelante absolvido do crime de associação para o tráfico.

Por fim, suplica pela modificação da pena-base e aplicação da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, art. 33, da LAD.

Em
contrarrazões (ID 7450647 – Págs. 1190/1229
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que sejam
conhecidos
e
não providos
os recursos de apelação dos réus DAMIÃO RAMOS LEITÃO, RONILSON SOARES PEREIRA e JAIME COSTA GOMES, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
das presentes apelações, interpostas em prol de Ronilson Soares Pereira, Jaime Costa Gomes e Damião Ramos Leitão.

A defesa, na data de 04.10.2022, requereu a retirada do processo de pauta de julgamento, em razão de problema no Sistema PUSH (ID 11304440), tendo sido deferido o pedido dos apelantes.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Das preliminares
.

1.1. Pleito comum aos apelantes RONILSON SOARES PEREIRA e JAIME COSTA GOMES.

1.1.1. Pedido de recorrer em liberdade.

A defesa de RONILSON SOARES PEREIRA, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

E a defesa de JAIME COSTA GOMES, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, para que seja o réu colocado em prisão domiciliar ante a sua condição de saúde.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.

2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.

4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime,

razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim,
julgo prejudicado o pedido
, ante a inadequação da via eleita.

2. Do mérito
.

2.1. Dos pedidos dos apelantes RONILSON SOARES PEREIRA E
JAIME COSTA GOMES
.

2.1.1. Da absolvição. Atipicidade da conduta dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Ausência de autoria. Associação para o tráfico.

Segundo a defesa de RONILSON SOARES PEREIRA, a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que o réu deve ser
absolvido ante a atipicidade da conduta em relação aos arts. 33 e 35, da LAD
, bem como pela
ausência de autoria delitiva
.

E segundo a defesa de JAIME COSTA GOMES, requer também, que seja o
apelante absolvido do crime de associação para o tráfico
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 4588909 – Pág. 65/106)
, o
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, ID 4588909 – Págs. 107/113
, e o
Laudo n.º 2019.04.000709-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 4588910 - Pág. 176/178)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 41 (quarenta e um) tabletes contendo substância entorpecente na forma de pedra na cor amarela, com odor característico, envoltos por fita adesiva na cor vermelha, pesando com embalagem um total de 48,648 kg (quarenta e oito quilos e seiscentos e quarenta e oito gramas) (...) 4 – DO RESULTADO: POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” nas substâncias analisadas e descritas acima. (...)”.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 4588986 – Págs. 647/674):
“(...) Os policiais foram enfáticos em dizer que no dia dos fatos, os réus estavam às proximidades do cais do Rio Amazonas, ainda de madrugada, em atitude suspeita. Informaram em uníssono, que os réus se portaram de maneira incomum quando do aparecimento da equipe policial, o que despertou suspeitas dos policiais para a prática de crimes que, a priori, imaginaram ser contra a fauna. Em depoimento detalhado, informaram que abordaram o Sr. Damião próximo a uma embarcação advinda do Amazonas, sendo que próximo à embarcação estava um isopor com quase 50 kg de cocaína com uma lâmina de gelo por cima do ilícito. Damião a princípio teria dito que o conteúdo da caixa de isopor era peixe mas, depois da constatação dos entorpecentes, confrontado, este informou que a referida droga seria para Jaime. O Sargento Nailton refere essa essa passagem tal qual descrito acima tanto em sede policial como em juízo. Não há porque crer que o carregamento de drogas não fosse de Jaime (e de Ronilson), pois Damião declinou ao sargento o nome de Jaime e o apontou, este aguardava no cais (mídia 03h50). (...)”.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, balança de precisão e valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos

da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Colaciono ainda o art. 35, da Lei 1.343/2006:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Observo ainda, que os apelantes Jaime e Ronilson já foram condenados pelo crime de tráfico de drogas e o apelante Ronilson também por associação criminosa, reiterando na conduta delitiva.

Assim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Dos pedidos comuns aos três apelantes.

2.2.1. Da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de DAMIÃO RAMOS LEITÃO, pugnou pela reforma na dosimetria, no que tange a primeira fase, sob a alegação de que houve exasperação injusta, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Requer, ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar de 2/3.

O apelante RONILSON SOARES PEREIRA, pugnou pela modificação na dosimetria da pena, devendo a mesma ser aplicada no mínimo legal.

E a defesa de JAIME COSTA GOMES, suplicou pela modificação da pena-base e aplicação da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, art. 33, da LAD.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
JAIME COSTA GOMES DO TRÁFICO (Art. 33 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado, sendo certo que se valia de logística complexa envolvendo pessoas de diferentes Estados da Federação para possibilitar que grande quantidade de substância entorpecente percorresse longa distância, e lhe fosse entregue em Santarém/PA valendo-se de diversos estratagemas para dissimular patrimônio considerável demonstrando sua profissionalidade em crimes ligados ao tráfico interestadual, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: o fato de já ter sido condenado em definitivo não importa em má valoração neste momento em razão de que esta será mensurada na forma de reincidência (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes, fazendo da criminalidade seu meio de vida, havendo nos autos fartas provas de tráfico, de que é pessoa conhecedora dos meandros da traficância, enfim, personalidade que desdenha do viver social almejado pela coletividade que anseia por uma vivência sem as agruras e males causadas pela presença de entorpecentes, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do acusado, mormente pela natureza e quantidade de droga apreendida 49 kg aproximadamente (D);

g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f)

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Três circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 12 (doze) anos reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP) em função da condenação pretérita no processo 0006617-79.2009.8.14.0051 que transitou em julgado no ano de 2018, pelo que agravo a pena em 1/6, tornando-a nesta fase em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Já iniciando a terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento do inciso V, a logística complexa utilizada pelo acusado, que fazia o transporte entre Estados da Federação e elevo a pena utilizando a fração de 1/5 (um quinto), tornando-a nesta fase em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1.680 (um mil e seiscentos e oitenta) dias-multa, quantum que torno definitivo por não haver causa de diminuição de pena.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado, posto que o réu tem do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, ostentando patrimônio vultoso não se furtando de apenas comercializar o entorpecente mas participa em associação, em complexa cadeia de atividades paralelas com meio de mascarar sua conduta adenda ao cometimento de crimes previstos na Lei de Entorpecentes, notadamente o tráfico de drogas, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: o fato de já ter sido condenado em definitivo não importa em má valoração neste momento em razão de que esta será mensurada na forma de reincidência (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes, fazendo da criminalidade seu meio de vida, havendo nos autos fartas provas de tráfico, de que é pessoa conhecedora dos meandros da traficância, enfim, personalidade que desdenha do viver social almejado pela coletividade que anseia por uma vivência sem as agruras e males causadas pela presença de entorpecentes, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não há elementos dignos de nota a se valorar (f);

g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f)

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP) em função da condenação pretérita no processo 0006617-79.2009.8.14.0051 que transitou em julgado no ano de 2018, pelo que agravo a pena em 1/6, tornando-a nesta fase em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Já iniciando a terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento do inciso V, a logística complexa utilizada pelo acusado, a proficuidade com que fazia o transporte entre Estados da Federação e elevo a pena utilizando a fração de 1/5 (um quinto), tornando-a nesta fase em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.176 (um mil e cento e setenta e seis) dias-multa, quantum que torno definitivo por não haver causa de diminuição de pena.

DO CONCURSO MATERIAL – Art. 69 do CP – Réu Jaime

Considerando que os crimes foram cometidos com animus diferente e contra bens jurídicos diversos, incide a regra do Art. 69 do CP (concurso material) pelo que passo à somatória das mesmas, ao quantum de 26 (vinte e seis) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 2.856 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Considerando a quantidade de entorpecente transportado (mais de 48 kg) e a estimativa do valor por quilo, que não deve ser comercializado por menos de dez mil reais na região, o que daria uma bagatela média de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e a condição econômica ostentada pelo réu Jaime, não deixando de repisar sua reincidência, os dias multa serão calculados unitariamente em 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo por permissivo legal a disposição do Art. 43 da Lei 11343/06: (...)

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial FECHADO. (...)

RONILSON SOARES PEREIRA DO TRÁFICO (Art. 33 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado, posto que o réu se uniu a traficante de grande envergadura (Jaime) conhecido por movimentar quantias consideráveis de entorpecentes, não obstante reconheça-se conduta mais comedida que a daquele que colocava inclusive veículos a serviço da traficância, motivo pelo qual a imposição de pena levará em conta tal princípio (na medida de sua culpabilidade), embora ainda considerada DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: tecnicamente primário, em função da ausência de certidão de antecedentes apta a atestar o trânsito em julgado da condenação por tráfico que já possui (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes, fazendo da criminalidade seu meio de vida, havendo nos autos fartas provas de tráfico, de que é pessoa conhecedora dos meandros da traficância, enfim, personalidade que desdenha do viver social almejado pela coletividade que anseia por uma vivência sem as agruras e males causadas pela presença de entorpecentes, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do acusado, mormente pela natureza e quantidade de droga apreendida 49 kg aproximadamente (f);

g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f)

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Três circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 10 (dez) anos reclusão e 1000 (um mil) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

Já iniciando a terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento do inciso V, a logística complexa utilizada pelo acusado, que fazia o transporte entre Estados da Federação e elevo a pena utilizando a fração de 1/5 (um quinto), tornando-a nesta fase em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, quantum que torno definitivo por não haver causa de diminuição de pena.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado, posto que o réu se uniu a traficante de grande envergadura (Jaime) conhecido por movimentar quantias consideráveis de entorpecentes, não obstante reconheça-se conduta mais comedida que a daquele que colocava inclusive veículos a serviço da traficância, motivo pelo qual a imposição de pena levará em conta tal princípio (na medida de sua culpabilidade), embora ainda considerada DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: registra antecedentes criminais, com condenação transitada em julgado nos autos do processo (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: voltada ao cometimento de crimes, fazendo da criminalidade seu meio de vida, havendo nos autos fartas provas de tráfico, de que é pessoa conhecedora dos meandros da traficância, enfim, personalidade que desdenha do viver social almejado pela coletividade que anseia por uma vivência sem as agruras e males causadas pela presença de entorpecentes, portanto, DESFAVORÁVEL (D);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, pois trata-se de benefício direto com fornecimento de serviços para o tráfico de drogas já censurado pela norma (f);

f) as circunstâncias não são desfavoráveis em função de não haver elementos valorativos que extrapolem as previsões do tipo penal (D);

g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f)

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a valorar.

Já iniciando a terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento do inciso V, a proficuidade com que servia às atividades ilegais dos demais atores da ilegalidade para o transporte de ilícitos entre Estados da Federação, e elevo a pena utilizando a fração de 1/5 (um quinto), tornando-a nesta fase em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) de reclusão e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa, quantum que torno definitivo por não haver causa de diminuição de pena.

DO CONCURSO MATERIAL – Art. 69 do CP – Réu Ronilson

Considerando que os crimes foram cometidos com animus diferente e contra bens jurídicos diversos, incide a regra do Art. 69 do CP (concurso material) pelo que passo à somatória das mesmas, ao quantum de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 2.064 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa. Ainda que se considere a quantidade e valor do entorpecente transportado, não há nos autos qualquer indício de que Ronilson possua expressividade econômica a demandar fracionamento elevado, pelo que reputo por suficiente e adequada a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato para cada dia-multa.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial FECHADO. (...)

DAMIÃO RAMOS LEITÃO DO TRÁFICO (Art. 33 da Lei 11343/06)

a) culpabilidade: apresenta-se em grau elevado, posto que o réu se envolveu em imbricada operação logística para transporte de quantidade considerável de entorpecente (cocaína), tendo plena consciência do mal que tais substâncias causam à sociedade, bem como os desforços das autoridades para combater tais atividades, sendo sua participação importante para o funcionamento do esquema de envio de entorpecentes, não sendo inibido nem mesmo pela possibilidade de ser enquadrado nas altas penalidades previstas no tipo penal, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: a priori primário e de bons antecedentes (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: não há nos autos elementos suficientes para valorar (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias pesam em DESFAVOR do acusado, mormente pela natureza e quantidade de droga apreendida 49 kg aproximadamente (f);

g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; (f)

h) não há que se falar em comportamento da vítima (f).

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 09 (dez) anos reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Justifica-se a quantidade de dias-multa no patamar acima, tendo em vista a aparente parca capacidade econômica do réu, atendendo assim a reprimenda ao disposto no Art. 43 da LD e seu referente no Código Penal, Art. 60.

Na segunda fase, presente a atenuantes da confissão (Art. 65, III, d), pelo que atenuo a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Já iniciando a terceira fase da dosimetria, considerando não ter sido o réu condenado pela associação criminosa e que a quantidade da droga apreendida, por si só, não obsta o reconhecimento do benefício contido no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, imperiosa a aplicação da minorante, que deverá reduzir a pena no montante de 1/6 (um sexto), com fundamento da situação de ter sido a única traficância do réu e de ter sido contratado só para atravessar a droga, o que não chega a ser pouca a quantidade a ponto de justificar a redução máxima, mas justifica a fração proporcionalmente necessária e suficiente a reprovação do crime. Assim, diminuo a pena para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dias de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Por fim, em razão da incidência da causa de aumento do inciso V aplicável ao réu que fazia o transporte entre Estados da Federação, considerando sua situação jurídica diferente dos demais elevo a pena utilizando a fração de 1/6 (um sexto), tornando-a em 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, que serão calculados à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo por não haver causa de diminuição de pena.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207-GP - em regime inicial FECHADO. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta dos recorrentes, denunciados pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e qualidade da droga apreendida
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente
DAMIÃO RAMOS LEITÃO
, observo que o mesmo já foi agraciado com o benefício, no patamar de 1/6, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas -
48,648 kg
, não havendo modificação a ser operada por esta Relatora.

Já em relação ao apelante
JAIME COSTA GOMES,
não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado
, pois
vejo que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a considerável quantidade de material entorpecente
(
48,648 kg (quarenta e oito quilos e seiscentos e quarenta e oito gramas)
)
, conforme
Laudo n.º 2019.04.000709-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 4588910 - Pág. 176/178)
, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que os recorrentes não se tratam de traficantes ocasionais, mas fazem do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual seria preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante JAIME se dedicava à prática de atividades criminosas.

2.3. Do pedido do apelante JAIME COSTA GOMES
.

2.3.1. Da almejada a desclassificação para o crime previsto no art. 28. Da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de JAIME COSTA GOMES, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, conforme prevê o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que
razão não lhe assiste
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, a expressiva quantidade de droga, o seu acondicionamento, os bens móveis e imóveis, o valor em dinheiro encontrado e o contexto fático em que fora apreendida a substância entorpecente, deixa claro que estava destinada à difusão ilícita e não ao uso, como quer fazer crer a defesa.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela,
não havendo, portanto, lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença penal condenatória em desfavor dos apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07 de fevereiro de 2023
.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2023